Tribunal: TJSP
Processo: 2222832-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Denunciação da lide – Ação de rescisão contratual de financiamento imobiliário c.c. indenização por danos materiais e morais – Art. 125, II, do CPC – Pretendido pelo banco agravante que fosse denunciada à lide a construtora – Ausência de indícios de que a denunciada tenha o dever, legal ou contratual, de indenizar o banco agravante, denunciante, pelos prejuízos que este possa vir a suportar

Ementa:

Denunciação da lide – Ação de rescisão contratual de financiamento imobiliário c.c. indenização por danos materiais e morais – Art. 125, II, do CPC – Pretendido pelo banco agravante que fosse denunciada à lide a construtora – Ausência de indícios de que a denunciada tenha o dever, legal ou contratual, de indenizar o banco agravante, denunciante, pelos prejuízos que este possa vir a suportar com eventual resultado desfavorável da ação em exame – Vínculo envolvendo as partes que constitui nítida relação de consumo – Incidência das normas previstas no CDC – Vedada a denunciação da lide - Ausência de denunciação que não ocasiona a perda do direito de regresso ou de indenização – Art. 125, § 1o, do atual CPC - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222832-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados DIEGO CLAUDIO DE OLIVEIRA e KARIZA JEREMIAS
GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão perman e virtual da 23a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222832-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32985 – Digital
AGRV.No: 2222832-48.2019.8.260000
COMARCA: Sorocaba (5a Vara Cível)
AGTE. : “Banco do Brasil S.A.”
AGDOS. : Diego Claudio de Oliveira e Kariza Jeremias Gomes de Oliveira
Denunciação da lide
Ação de rescisão contratual de
financiamento imobiliário c.c. indenização por danos materiais e
morais Art. 125, II, do CPC Pretendido pelo banco agravante
que fosse denunciada à lide a construtora Ausência de indícios
de que a denunciada tenha o dever, legal ou contratual, de
indenizar o banco agravante, denunciante, pelos prejuízos que este
possa vir a suportar com eventual resultado desfavorável da ação
em exame Vínculo envolvendo as partes que constitui nítida
relação de consumo Incidência das normas previstas no CDC
Vedada a denunciação da lide - Ausência de denunciação que não
ocasiona a perda do direito de regresso ou de indenização Art.
125, § 1o, do atual CPC - Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação de rescisão contratual de financiamento
imobiliário c.c. indenização por danos materiais e morais” (fl. 102), de rito comum, que
indeferiu o pedido articulado pelo banco agravante na contestação (fl. 881), para que fosse
denunciada à lide a “JNK Empreendimentos, Administração e Participações Ltda.” (fls.
887, 906), ao abrigo dessa fundamentação: “No caso, seja porque não se trata de hipótese
de intervenção obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção
do litisdenunciante é afastar sua própria responsabilidade, indefiro o pedido” (fl. 546).
Sustenta o banco agravante, réu da aludida ação, em síntese, que: os
agravados celebraram contrato de venda e compra de terreno e financiamento para
construção de unidade habitacional com alienação fiduciária em garantia; a obra foi
paralisada em junho de 2016; deu início aos procedimentos de notificação da construtora
em razão do atraso na obra, tendo ela indicado como término da obra o mês de janeiro de
2017 e, posteriormente, o mês de junho de 2018; a obra permaneceu paralisada desde junho
de 2016; não tem responsabilidade pela entrega física da obra; tal responsabilidade cabe à
construtora; não pode ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelos agravados;
coube a ele apenas o financiamento da obra; não tem legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda; os agravados realizaram dois negócios jurídicos distintos, ou seja, o
contrato de promessa de compra e venda com a “JNK” e o contrato bancário; a
solidariedade não se presume; não houve falha na prestação de seu serviço; agiu como
mero agente financeiro; deve ser deferida a denunciação da lide e incluída no polo passivo
a “JNK Empreendimentos, Administração e Participações Ltda.” (fls. 4/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222832-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Houve preparo do agravo (fls. 62, 101).
O
eminente
desembargador
SEBASTIÃO
FLÁVIO,
no
impedimento ocasional deste relator (fl. 559), não concedeu o efeito ativo ao recurso
oposto, “por manifesto descabimento da aplicação do instituto da denunciação da lide, se
não está presente hipótese de obrigação de garantia” (fl. 560).
Os agravados apresentaram resposta (fls. 563/575).
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelo banco
agravante.
Explicando:
2.1. Objetivam os autores, ora agravados, com a presente ação, a
declaração de rescisão do contrato de financiamento imobiliário firmado com o banco
agravante e a fixação de indenização por danos materiais e morais por eles suportados (fl.
119).
Esclareceram os agravados, na exordial, que o banco agravante “não
acionou o seguro contratado, o qual viabilizava recursos financeiros para o término da
obra”, nem substituiu a construtora, não tendo cumprido o que lhe competia no citado
ajuste (fl. 110).
O banco agravante, na contestação (fl. 881), postulou que fosse
denunciada à lide a construtora “JNK Empreendimentos, Administração e Participações
Ltda.” (fls. 887, 906), tendo sobrevindo a decisão recorrida (fl. 546).
Ora, preceitua o art. 125, inciso II, do atual CPC que:
“É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das
partes:
(...);
II àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
Analisando o art. 70, inciso III, do CPC de 1973, correspondente ao
art. 125, inciso II, do atual CPC, elucida VICENTE GRECO FILHO que:
“(...) a solução se encontra em admitir, apenas, a denunciação da lide
nos casos de ação de garantia, não a admitindo para os casos de
simples ação de regresso, i.e., a figura só será admissível quando, por
força da lei ou do contrato, o denunciado for obrigado a garantir o
resultado da demanda, ou seja, a perda da primeira ação,
'automaticamente', gera a responsabilidade do garante.
Em outras palavras, não é permitida, na denunciação, a intromissão
de fundamento jurídico novo, ausente na demanda originária, que
não seja responsabilidade direta decorrente da lei e do contrato”
(“Direito processual civil brasileiro”, 14a ed., São Paulo: Saraiva,
1999, p. 144).
Nesse diapasão concluiu THEOTONIO NEGRÃO, fazendo
referência a pronunciamentos jurisprudenciais, os quais também são aplicáveis ao atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222832-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
CPC:
“A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado
esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado
da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a
intromissão de fundamento novo não constante da ação originária
(STJ-4a Turma, REsp 2.967-RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j.
23.10.90, deram provimento, v.u., DJU 18.2.91, p. 1.042). No
mesmo sentido: RSTJ 14/440, RT 492/159, RJTJERGS 167/273,
168/216, JTA 98/122.
Assim há de ser, pela óbvia razão de que não é possível introduzir
nos autos uma nova demanda, com produção de prova pericial e
testemunhal, entre denunciante e denunciado (STF-RT 631/255; STJ-
Bol. AASP 1.849/169j; RT 593/144, 603/161, 609/117, 610/87,
624/65, 626/165, RJTJESP 80/134, 97/309, 98/160, 100/305,
110/293, 111/331, JTJ 160/146, 160/207, 165/186, JTA 103/205,
Bol. AASP 1.535/117), ou em que o reconhecimento do alegado
direito de regresso 'requeira análise de fundamento novo não
constante da lide originária' (RSTJ 58/319; no mesmo sentido: JTJ
173/169)” (“Código de processo civil e legislação processual em
vigor”, 31a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, nota ao art. 70: 11b do
CPC de 1973, p. 169).
Logo, apenas é admissível a denunciação da lide nas hipóteses de
garantia automaticamente resultante da lei ou do contrato.
Na espécie, nada indica que a denunciada tenha o dever, legal ou
contratual, de indenizar o banco agravante, denunciante, pelo prejuízo que este possa vir a
suportar com eventual resultado desfavorável da ação em análise.
2.2. Ademais, o vínculo envolvendo as partes constitui nítida relação
de consumo, de maneira que têm incidência as normas previstas no Código de Defesa do
Consumidor, isto é, na Lei no 8.078, de 11.9.1990.
Nessa linha de raciocínio, vedada é a denunciação da lide, nos
termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que objetiva evitar que a
intervenção de outros interessados no processo possa torná-lo mais moroso, de modo a
retardar a obtenção do direito do consumidor.
Acerca desse assunto, houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de
compra e venda de imóvel. Decisão que indeferiu a denunciação da
lide.
Inconformismo.
Descabimento.
Relação
de
consumo.
Incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor.
Introdução de fato novo na ação originária. Impossibilidade. Decisão
mantida. Agravo improvido.
(...).
É entendimento dominante da jurisprudência e doutrina que a
intervenção de terceiro, em regra, não é cabível nos processos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222832-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que se discute relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código
de Defesa do Consumidor(...)” (AI no 2244937-19.2019.8.26.0000,
de Santo André, 8a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, j. em
26.2.2020).
2.3. Por outro lado, a ausência de denunciação no caso em tela não
ocasiona a perda do direito de regresso ou de indenização.
Nos dizeres de CELSO AGRÍCOLA BARBI, aplicável ao atual
CPC:
“(...) a falta da denunciação da lide nos casos dos itens II e III
daquele artigo [art. 70 do CPC de 1973] não leva à perda do direito
de indenização ou de regresso; apenas impede que esse direito seja
exercido no processo onde deveria ter sido feita a denunciação, de
modo que ele só poderá ser reclamado em processo posterior”
(“Comentários ao código de processo civil”, 13a ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2008, v. I, no 407, ps. 259-260).
Aliás, o art. 125, § 1o, do atual CPC estipula que:
“O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não
for permitida”.
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fl. 546).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator